Tribunal: TJBA
Processo: 8008645-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008645-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outras contra decisão que, em incidente de impugnação de crédito de ROBERTO GATTO, no valor de R$ 695.550,06, ajuizado pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., extinguiu o feito por perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários advocatícios. As agravantes alegam que atuaram ativamente no incidente, resistindo às alegações do banco, e postulam o reconhecimento de litigiosidade, a fixação de verba honorária e o reconhecimento da legitimidade dos seus advogados para receber os honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade ativa das empresas recuperandas para pleitear honorários advocatícios em incidente de impugnação de crédito proposto contra terceiro; (ii) determinar se houve litigiosidade no trâmite do incidente de impugnação de crédito; (iii) definir a possibilidade e o critério de fixação de honorários sucumbenciais em caso de extinção do feito sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa em recuperação judicial possui legitimidade para atuar em incidente de impugnação de crédito que, embora ajuizado contra terceiro, afeta diretamente o quadro geral de credores e, por conseguinte, sua esfera jurídica, nos termos do art. 8º da Lei nº 11.101/2005.

A atuação ativa das agravantes, com apresentação de contestação substancial no incidente, demonstra resistência processual e caracteriza litigiosidade, o que atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de responsabilização pelo pagamento de honorários sucumbenciais.

O ajuizamento da impugnação pelo Banco do Nordeste deu causa ao processo, tornando aplicável o disposto no art. 85, § 10, do CPC, que prevê a fixação de honorários mesmo nos casos de perda do objeto.

A controvérsia jurídica versava apenas sobre a reclassificação do crédito no quadro de credores, sem repercussão patrimonial direta e imediata, não sendo possível aferir proveito econômico mensurável.

Em tais hipóteses, afasta-se a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo os honorários serem fixados por equidade, com base no § 8º do mesmo artigo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1076) e posicionamento atual da Corte Especial (EDcl no AgInt no RE nos EAREsp 1.641.557/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial possui legitimidade para intervir e recorrer em incidente de impugnação de crédito que afete diretamente a constituição do quadro geral de credores.

Havendo resistência processual à impugnação de crédito, configura-se litigiosidade, apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Na ausência de proveito econômico mensurável ou de valor de causa definido, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10; art. 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2084997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024;
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019;
STJ, EDcl no AgInt no RE nos EAREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 01.04.2025;
TJ-PR, AI 0023294-89.2025.8.16.0000, Rel. Ana Paula Kaled Accioly, j. 19.07.2025;
TJ-CE, AI 0629194-27.2018.8.06.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008645-86.2025.8.05.0000, em que figuram como a
gravantes
AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como a
gravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02